Tribunal: TJSP
Processo: 2138930-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa. Título extrajudicial (confissão de dívida, à consideração de contrato de mútuo). Pedido para diferimento de etapa de recolhimento de custas de distribuição. Rejeição na instância da causa. Recurso da exequente. Parcial provimento.